Tribunal: TJES
Processo: 5009716-17.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009716-17.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HILDA BETZEL WOLFGRAN
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009716-17.2023.8.08.0048

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
HILDA BETZEL WOLFGRAN

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TERMO DE RECLAMAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO FORA DA MÉDIA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2022. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURAS. VALORES COBRADOS R$447,08, R$304,39 E R$244,75, RESPECTIVAMENTE, ENQUANTO A MÉDIA DAS FATURAS OSCILAVA EM TORNO DE R$40,00 A R$150,00 POR MÊS, NOS ÚLTIMOS DEZ MESES.
SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, RECONHECENDO O EXCESSO DA COBRANÇA DOS MESES MENCIONADOS E DETERMINANDO QUE A RÉ APURE O
QUANTUM
COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VALORES FATURADOS ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO/2022 A JANEIRO/2023.
RECURSO INTERPOSTO
PELA RÉ AFIRMANDO QUE OS VALORES ESTÃO DE ACORDO COM A LEITURA REALIZADA, DE MODO QUE INEXISTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. EM ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE HOUVE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS FATURAS QUESTIONADAS PELO CONSUMIDOR, ENTRETANTO, A PARTE RÉ NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DIANTE DA DIFERENÇA SIGNIFICATIVA NA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO DO AUTOR EM RELAÇÃO ÀS FATURAS DOS MESES ANTERIORES, REVELA-SE NECESSÁRIA A REVISÃO DAS FATURAS DE ENERGIA CONTESTADAS. DIANTE DE TAL FATO, CRÍVEL QUE O FATURAMENTO ELEVADO OCORREU POR ERRO NA MEDIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95)
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)